Tribunal: TJSP
Processo: 1012204-76.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que reclama impossibilidade de averbação da carta de arrematação do apartamento e da vaga de garagem na Matrícula desses bens, no Cartório de Registros de Imóveis competente, a pretexto de não observância ao princípio da continuidade registral. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que reclama impossibilidade de averbação da carta de arrematação do apartamento e da vaga de garagem na Matrícula desses bens, no Cartório de Registros de Imóveis competente, a pretexto de não observância ao princípio da continuidade registral. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: pretensão inicial voltada à regularização da propriedade sobre bem imóvel, mediante a averbação da adjudicação na Matrícula do bem. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013. Suscitação de Conflito. RECURSO NÃO CONHECIDO.*